Tribunal: TJMT
Processo: 1029361-36.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029361-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), EMANUELLY REGINA DIAS JESUS - CPF: 048.132.581-66 (APELADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1029361-36.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Apelada:
Emanuelly Regina Dias Jesus.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1029361-36.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Apelada:
Emanuelly Regina Dias Jesus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível interposto por OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Emanuelly Regina Dias Jesus, julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos iniciais, devendo a parte autora restituir o bem à requerida, sob pena de bloqueio do valor conforme tabela Fipe, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante afirma que o veículo está em nome do antigo proprietário porque a recorrida não realizou a transferência do bem para seu nome, conforme determina o art. 123, § 1º, do CTB. Aduz que não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia da devedora, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do veículo, devendo prosseguir o feito.

Prossegue alegando que no momento da contratação, a apelante incluiu a restrição no Sistema Nacional de Gravames junto ao Detran, o que dá ciência inequívoca acerca da alienação e da legitimidade do financiado para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, afirma que comprovou a existência da alienação fiduciária com a apresentação do contrato entre as partes, comprovou a inadimplência e a constituição em mora da apelada, bem como a inserção do gravame sob a garantia alienada, de modo que estão presentes todos os requisitos para o ajuizamento, processamento e seguimento da ação. Ao final requer o provimento do recurso, cassando a r. sentença.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 201187705), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1029361-36.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

Apelada:
Emanuelly Regina Dias Jesus.

V O T O

Cinge-se dos autos que OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento move ação de busca e apreensão contra Emanuelly Regina Dias Jesus, lastreado em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Afirma que emitiu cédula de crédito Bancário nº 1.00340.0000461.21, em 01.06.2021, no valor de R$ 15.720, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 686,21, vencendo-se a primeira em 09.07.2021. Para garantir o pagamento da dívida, a ré alienou fiduciariamente à autora o veículo marca Fiat, modelo Uno Vivace Celeb., 1.0, Evo F. Flex, 8V, 3P, ano 2014, de cor branca, Placa MMH5574, chassi 9BD195102E0568629.

Alega que a ré, ora apelada, não cumpriu com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 16.712,71, quedando-se inerte diante do protesto do título. Diante disso, postulou pela concessão de medida liminar para a expedição do mandado de busca e apreensão.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo,
julgou improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos iniciais, devendo a parte autora restituir o bem à requerida, sob pena de bloqueio do valor conforme tabela FIPE, além de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante afirma que o veículo está em nome do antigo proprietário, porque a recorrida não realizou a transferência do bem para seu nome, conforme determina o art. 123, § 1º, do CTB. Aduz que não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia da devedora, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do veículo, devendo prosseguir o feito.

Afirma que comprovou a existência da alienação fiduciária com a apresentação do contrato entre as partes, comprovou a inadimplência e a constituição em mora da apelada, bem como a inserção do gravame sob a garantia alienada, de modo que estão presentes todos os requisitos para o ajuizamento, processamento e seguimento da ação. Ao final requer o provimento do recurso, cassando a r. sentença.

Pois bem. A questão não é de difícil solução.

Analisando os documentos produzidos nos autos, é possível verificar que o veículo objeto do litígio encontra-se, não em nome da devedora-apelada, mas sim em nome de terceiro, totalmente estranho à lide, Sr. Adilson Pereira.

Verifica-se que a apelante aceitou como garantia o veículo em nome de terceiro, não havendo qualquer documento apto a comprovar a autorização/anuência deste quanto ao objeto em litígio.

Além disso, a autora não fez prova de que transferiu qualquer numerário ao Sr. Adilson Pereira que tem o veículo registrado em seu nome ou que essa pessoa tenha consentido em ofertar o carro em garantia de alienação fiduciária, em benefício da apelada.

Nesse sentido, como bem pontuou a d. magistrada, verbis:

“
Insta consignar a evidente ausência de mora, eis que verifica-se que o veículo objeto da ação, encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme o documento do extrato Detran de id. 129825422.

Com relação a falta de registro do veículo em nome da parte requerida, para propositura da Ação de Busca e Apreensão, cabe esclarecer que o autor alega autor que seguiu a regra do artigo 123, § 1º, do CTB, pelo dispositivo, teria que haver a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de trinta dias.

Veja que a primeira parcela do contrato venceu em 09.07.2021, na notificação de mora indicando a falta de pagamento, o autor anuncia a prestação vencida em 09.04.2022 (id n. 125347596), prazo superior ao permitido em Lei para expedição do documento.

Ademais, em 13.04.2021, o veículo já não mais possuía restrição de alienação fiduciária do antigo proprietário, para efetivar a transferência para parte autora, conforme documento do id n. 129825422, evidente se houvesse comprovação da venda do bem, pelo antigo proprietário.

Certo é que o contrato prevalece, entretanto, para propositura de Ação de Busca e Apreensão, está comprometido, diante da ausência dos requisitos legais, posto que bem de terceiro não pode ser objeto de alienação fiduciária, sem o consentimento deste, não tendo a devedora propriedade do referido.

Mesmo que tenha a comunicação no documento da alienação fiduciário em nome da requerida EMANUELLY REGINA DIAS JESUS, não há comprovante nos autos que provem que houve a venda do bem com o consentimento do terceiro. Portanto inexiste requisito legal para propositura da ação.
” (id. 201187663).

Oportuno salientar ser de responsabilidade da instituição financeira, no momento da celebração do contrato de financiamento com alienação fiduciária, certificar-se acerca da regularidade da documentação do bem que está sendo dado como garantia.

A propósito, esta e.g. Terceira Câmara já decidiu recentemente questão em caso semelhante, inclusive envolvendo a mesma instituição financeira recorrente, o que demonstra prática reiterada de falta de diligência na análise dos documentos, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (CPC/2015 485 IV).(TJ-DF 07074923120178070003 DF 0707492-31.2017.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada
.).”
(RAC n.º 1003702-89.2021.8.11.0010, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.06.2022 – destaquei).

Não obstante, apesar das substanciosas alegações do apelante, devo destacar que a simples anotação no sistema nacional de gravames não é o suficiente para comprovação da constituição da garantia fiduciária, mormente porque não comprovou que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária, consoante se verifica dos julgados abaixo:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Apelo da autora.
Veículo ainda registrado em nome do antigo proprietário. Propriedade fiduciária não constituída, nos termos do art. 1.361, § 1º do Código Civil. Simples anotação no Sistema Nacional de Gravames que não é suficiente para tanto. Inadequação da ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69.
Sentença mantida. Sem honorários recursais, pois ainda não citado o réu. Apelo desprovido.”
(TJSP, RAC 1002913-43.2021.8.26.0408, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 10.03.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. -
Não pode ser objeto de busca e apreensão por alienação fiduciária o veículo que pertence a terceira pessoa, sem haver prova de efetivo negócio de compra e venda do bem móvel, que por desídia do devedor contratante não o registrou em seu nome junto ao DETRAN, ou sem haver prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária
.” (TJMG, RAC n.º 10393170003031001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 12.12.2018 – destaquei).

Assim, diante do exposto, tenho que a ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69 não se mostra a via adequada para resolução da questão jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que o banco apelante, por exemplo, sequer poderá leiloar o bem, ante a ausência do documento de venda do proprietário.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024